Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LINKER CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANSELMO BITTENCOURT MICHELOTTO, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAMOES LTDA (processo n.° 0028886-83.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora em nome de FILADÉLFIA IMÓVEIS LTDA., por se tratar de pessoa estranha à lide. Em suas razões recursais (ID 35350959), o agravante/exequente pretende, em síntese, a desconsideração inversa da personalidade jurídica de FILADÉLFIA IMÓVEIS LTDA. Ao fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID ́s 35350961 e 35350964. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 118894738dos autos originários) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 23/3/2022, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 24/3/2022 e findando no dia 18/4/2022. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 17/5/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/autor não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Não bastasse, da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Isso, porque o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de FILADÉLFIA IMÓVEIS LTDA. sequer foi deduzido perante o Juízo de origem, caracterizando evidente inovação recursal. Dessa forma, considerando que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, pois é defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não fora analisada na decisão agravada. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora